Tribunal: STF
Processo: HC 271282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉU. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2026, por Samuel Uzai Otavio, advogado, em benefício de Matheus Pimentel Moreira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2026, julgado improcedente o Pedido de Extensão no Recurso em Habeas Corpus n. 234.153.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 19.1.2026, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Em 20.1.2026, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem:
“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PREESSUPOSTOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA – ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – EXISTÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, de forma devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, com vistas à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva, especialmente por se tratar de paciente reincidente” (fl. 1, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 234.153 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.3.2026, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.

Em 7.4.2026, a defesa apresentou, nos autos eletrônicos do Recurso em Habeas Corpus n. 234.153, pedido de extensão da ordem concedida ao corréu João Victor de Souza Gomes no Recurso em Habeas Corpus n. 234.366.

O pedido de extensão foi julgado improcedente em 7.4.2026.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Paciente foi preso preventivamente no contexto de uma abordagem policial a múltiplos agentes, sob a imputação de associação criminosa. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, mantiveram sua prisão com base em um único fator distintivo em relação aos corréus que foram postos em liberdade: a sua reincidência” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que, “recentemente, o STJ deu provimento ao Recurso Ordinário do corréu JOÃO VICTOR DE SOUZA GOMES (RHC nº 234366/MG, por reconhecer a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Contudo, ao ser instado a aplicar o mesmo entendimento ao Paciente (art. 580, CPP), o d. Ministro Relator indeferiu o pedido, consolidando a tese de que o ‘relevante histórico criminal’ do Paciente seria suficiente para justificar a prisão” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, “ao negar a extensão de um benefício fundado em motivo objetivo (falta de fundamentação do decreto prisional), viola[ria] diretamente os princípios constitucionais da isonomia, da presunção de inocência e da proporcionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatiza que “as únicas condenações [do paciente] que de fato existem se referem a delitos cometidos em 2017 e 2020, respectivamente, ou seja, há 06 anos, pelo qual o Paciente já cumpriu pena em regime aberto” (fl. 3, e-doc. 1).

Realça que “NADA de ilícito foi encontrado com o Paciente. Ele foi preso pilotando uma motocicleta sem ninguém de passageiro” (fl. 4, e-doc. 1).

Salienta que “o corréu, LUCIANO JOSÉ DA ROCHA (Habeas Corpus Criminal Nº 1.0000.26.016785-3/000 – decisão anexa), que estava pilotando a outra motocicleta, nas mesmas condições do Paciente, ou seja, não tendo sido encontrado nada de ilícito consigo, se encontra em liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “a medida é, ainda, desproporcional, pois impõe ao Paciente o regime mais gravoso de prisão com base em ilações, quando o próprio fato, segundo o STJ, não se mostrou grave o suficiente para manter os demais presos” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer “medida liminar para suspender os efeitos do acórdão coator e revogar a prisão preventiva do Paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, se for o caso, com a aplicação de medidas cautelares diversas” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ e, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para cassar o acórdão do STJ e a decisão que indeferiu a extensão de efeitos, revogando-se em definitivo a prisão preventiva de MATHEUS PIMENTEL MOREIRA, com ou sem, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado improcedente o Pedido de Extensão no Recurso em Habeas Corpus n. 234.153.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Consta do processo terem sido o paciente e os corréus presos em flagrante após serem abordados por policiais militares enquanto trafegavam em comboio de veículos, com motociclistas atuando como batedores e pessoas portando armas de fogo municiadas. A magistrada de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, realçando a reincidência do paciente:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em face de BRUNO DE OLIVEIRA DE PAULA MANGUEIRA, CRISTIAN DE SOUZA ZANON, LUCIANO JOSÉ DA ROCHA, JOÃO VICTOR DE SOUZA GOMES, FABIANO ANTÔNIO DO AMARAL, DANILO ANDRADE DA SILVA VENTURA, DANIEL LUCIANO DOS SANTOS, ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA DIAS, THALES DE FREITAS ALVES OLIVEIRA, MARCOS VINÍCIUS MOURA DOS REIS, MATHEUS PIMENTEL MOREIRA, FELIPE SILVA MARTINS, GLAUBER BRAZ REZENDE DE OLIVEIRA, presos pela suposta prática de crimes relacionados ao porte ilegal de armas e à associação criminosa, em contexto que, em tese, revela atuação organizada e armada, conforme descrito no boletim de ocorrência, no fato policial, no auto de prisão em flagrante delito e no parecer do Ministério Público. 
Consta dos autos que, no dia dos fatos, os conduzidos foram abordados por equipes da Polícia Militar quando trafegavam em comboio de veículos, contando inclusive com motocicletas atuando como batedores, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo municiadas, além de outros objetos, tudo a indicar atuação coordenada, previamente ajustada e potencialmente destinada à prática de ilícitos penais. (...)
I – DO FLAGRANTE
O Auto de Prisão em Flagrante foi regularmente lavrado, observando-se as formalidades legais previstas nos artigos 304 e seguintes do Código de Processo Penal. Os conduzidos foram detidos durante ação policial imediata, no momento em que trafegavam em comboio de veículos, em situação suspeita e portando armas de fogo municiadas, caracterizando, assim, flagrante próprio, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP. 
O feito foi instruído com os depoimentos do condutor e de duas testemunhas, declarações dos conduzidos, laudos periciais e certidões de antecedentes criminais, bem como com as respectivas notas de culpa. Não há notícias de violação aos direitos dos presos ou de ilegalidades formais. Todos foram devidamente cientificados de seus direitos, com assistência técnica garantida. 
Cumpre ainda enfrentar, de forma expressa, a tese de que os conduzidos apenas estariam reunidos, sem que estivessem cometendo crime no momento da abordagem. Tal alegação, contudo, não resiste à análise do contexto fático dos autos. Embora o simples fato de pessoas estarem reunidas não configure, por si só, situação de flagrante, o que se verificou na espécie foi muito mais do que isso: houve deslocamento conjunto e coordenado de vários veículos e motocicletas, com atuação de batedores, transporte de armas de fogo municiadas, tentativa de ocultação de armamento e atuação de indivíduos recém-egressos do sistema penitenciário, em circunstâncias que indicam, em juízo de cognição sumária, a prática de crimes permanentes. 
No caso, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante autorizam, com segurança, a conclusão de que havia, no momento da abordagem, a consumação de dois crimes de natureza permanente: (i) o porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), cuja execução se dá enquanto a arma está sob poder do agente; e (ii) a associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), cuja permanência se estende enquanto subsiste a adesão estável ao grupo criminoso. 
Assim, estando os conduzidos ainda em situação de flagrância no momento da abordagem, é plenamente cabível a prisão sem mandado judicial, conforme autoriza o artigo 303 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes permanentes, o flagrante se configura enquanto perdurar a situação delituosa. 
Além disso, a lavratura do auto observou todos os requisitos legais, com regular formalização, colheita dos depoimentos, ciência dos direitos constitucionais dos presos, comunicação imediata ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a familiares. Inexistem elementos nos autos que apontem qualquer vício formal ou material apto a macular a legalidade da prisão. 
Dessa forma, inexistindo ilegalidade flagrante, afasto o pedido de relaxamento da prisão formulado pelas defesas e ratifico o auto de prisão em flagrante.
II – DO ENFRENTAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS TESES DEFENSIVAS (...)
2. Glauber Braz Rezende de Oliveira e Matheus Pimentel Moreira 
A defesa de Glauber Braz Rezende de Oliveira e Matheus Pimentel Moreira postulou, inicialmente, o relaxamento da prisão em flagrante, sob alegação de inexistência de situação típica de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, requerendo, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
A tese de ilegalidade do flagrante já foi devidamente enfrentada e afastada no item I desta decisão, razão pela qual passo à análise do pedido subsidiário de liberdade provisória. 
No que se refere ao pedido subsidiário, a análise das Certidões de Antecedentes Criminais evidencia distinção relevante entre os dois requerentes. Matheus Pimentel Moreira possui condenações criminais transitadas em julgado, inclusive por tráfico de drogas e delito envolvendo arma de fogo, o que revela histórico penal significativo e reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Já Glauber Braz Rezende de Oliveira, embora não possua condenação penal clássica, apresenta registros judiciais definitivos, inclusive relacionados ao uso de drogas, além de histórico policial relevante, o que afasta a tese de primariedade material. 
Ainda assim, mesmo que assim não fosse, a custódia cautelar de ambos não se fundamenta exclusivamente em seus antecedentes, mas sobretudo no contexto global da prisão, que indica atuação coletiva e armada, com potencial elevado de lesividade. A alegação de ausência de estabilidade ou permanência associativa constitui matéria de mérito, a ser dirimida após aprofundamento da prova, não sendo apta, nesta fase, a afastar a prisão preventiva. (...)
III – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
No caso em exame, a prisão dos treze conduzidos, todos em contexto de atuação conjunta e armada, ocorreu em cenário que extrapola a mera atuação individual, revelando indícios robustos de possível organização criminosa, com divisão de tarefas, logística estruturada e emprego de armas de fogo, conforme destacado pelo Ministério Público. 
A gravidade concreta da conduta não decorre apenas da natureza abstrata dos delitos imputados, mas, sobretudo, do modo de agir, caracterizado pelo deslocamento em comboio, pela presença de batedores, pela apreensão de armamento municiado e pela potencialidade lesiva da ação, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva. 
Nessas condições, a manutenção da liberdade dos conduzidos, ainda que tecnicamente primários alguns deles, mostra-se incompatível com a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente enquanto os fatos não forem devidamente esclarecidos e aprofundadamente apurados pelo juízo criminal competente, no curso do inquérito policial e, se for o caso, da ação penal. 
Ressalte-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para conter o risco evidenciado, diante da atuação coletiva, armada e, em tese, organizada do grupo, não sendo razoável presumir que providências menos gravosas sejam aptas a neutralizar a ameaça concreta identificada. 
Presentes, portanto, o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade dos delitos e nos indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, mostra-se cabível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo natural, após o aprofundamento da instrução. 
IV – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal: 
1. RATIFICO a prisão em flagrante de todos os conduzidos, porquanto revestida de legalidade; 
2. INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão e de liberdade provisória, formulados individual ou coletivamente; 
3. CONVERTO a prisão em flagrante de todos os treze conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública; (...)” (fls. 1-11, e-doc. 4).

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
“Observa-se, assim, ao contrário do alegado pelos impetrantes, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, notadamente na suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, revelando-se necessária para a garantia da ordem pública. 
Outrossim, verifica-se que a medida extrema também se mostra adequada para obstar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme consignado na decisão vergastada, o paciente é reincidente, possui condenações criminais transitadas em julgado, por tráfico de drogas e delito envolvendo arma de fogo (CAC ordem nº 05), circunstâncias que, aliadas às peculiaridades do caso concreto, evidenciam o risco que sua liberdade representa. 
Ademais, verifica-se não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos, como a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), mas também de um dos requisitos instrumentais, qual seja, a reincidência (art. 313, inciso II, do CPP). Assim, incabível é, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas, diante da presença dos motivos da prisão preventiva. 
Por derradeiro, destaco que, ainda que a regra seja a liberdade, vigorando no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da presunção de inocência, este não é absoluto, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude do ‘periculum libertatis’. 
Por tais considerações, verificando inexistir constrangimento ilegal passível de justificar a concessão da liberdade por via do habeas corpus, DENEGO A ORDEM impetrada” (fls. 7-8, e-doc. 3).

Na decisão pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 234.153, o Ministro Ribeiro Dantas anotou:
“Duas são as teses recursais: 1) violação do art. 580 do CPP, já que deferida em favor de correús, que estariam em idêntica situação, a substituição da prisão por cautelares alternativas; 2) impossibilidade de justificar a necessidade da prisão com fundamento em reincidência. 
Segundo o art. 580 do CPP: ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25) a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’ 
Consoante estabelece a norma processual penal, decisão proferida em favor de um réu deve, necessariamente, aproveitar aos demais, desde que haja identidade de contexto fático-processual; por outro lado, caso fundamentada a decisão em motivo de caráter estritamente pessoal, não há falar em extensão do benefício. 
No caso, conforme destacado no acórdão recorrido, as circunstâncias fáticas que envolvem o recorrente não são as mesmas daqueles beneficiados com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, já que, diferente destes, o recorrente possui condenações criminais transitadas em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas e delito envolvendo arma de fogo, o que demonstra a existência de risco concreto de reiteração delitiva. 
O histórico criminal do recorrente, preso em flagrante, mais uma vez, em contexto indicativo de crime de associação criminosa e porte de arma de fogo, quando, em conjunto com outros nove acusados, planejava realizar ‘escolta’ de egressos do sistema penitenciário, evidencia, a um só tempo, relevante distinção fática em relação aos corréus primários, assim como justifica, de forma idônea, a decretação da prisão preventiva, conforme reiterado entendimento desta Corte Superior. (...)
Destaque-se, por fim, que os novos documentos juntados pela parte recorrente (fls. 1889-1905) não são capazes de alterar as conclusões aqui firmadas; por um lado, a sentença absolutória prolatada em um dos processos que o recorrente respondia não afasta as informações constantes do acórdão recorrido no sentido de que possui condenações criminais definitivas; por outro, a concessão de habeas corpus, por este Relator, em favor de corréu, levou em conta circunstâncias pessoais não extensíveis ao recorrente. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).
Ao julgar improcedente o Pedido de Extensão no Recurso em Habeas Corpus n. 234.153, o Ministro Ribeiro Dantas decidiu:
“Hipótese em que MATHEUS PIMENTEL MOREIRA requer a extensão, em seu favor, dos efeitos da decisão que beneficiou corréu, mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 
O pedido não merece prosperar. 
Segundo o art. 580 do CPP: ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25) a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’ 
Consoante estabelece a norma processual penal, decisão proferida em favor de um réu deve, necessariamente, aproveitar aos demais, desde que haja identidade de contexto fático-processual; por outro lado, caso fundamentada a decisão em motivo de caráter estritamente pessoal, não há falar em extensão do benefício. 
No caso, diferentemente do que sustenta o requerente, inexiste identidade de contexto fático-processual a justificar a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do RHC n. 234366/MG, que, considerando circunstâncias específicas envolvendo o recorrente, considerou não comprovada a imprescindibilidade de sua prisão preventiva. 
Destaque-se, por um lado, que ‘o pedido de extensão deve ser formulado nos autos do processo no qual foi prolatada a decisão cujos efeitos se pretende estender, o que não ocorre no presente caso (HC n. 424.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018)’ (AgRg no HC n. 980.282/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 
Ainda que não fosse assim, não se vislumbra a suposta identidade do contexto fático-processual, uma vez que, diferentemente do corréu, o requerente possui relevante histórico criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. 
Esta circunstância, inclusive, levou à rejeição da ordem requerida em favor do requerente, consoante destacado na decisão já proferida nestes autos (fls. 1907-1911), nos seguintes termos: 
‘[...] 
No caso, conforme destacado no acórdão recorrido, as circunstâncias fáticas que envolvem o recorrente não são as mesmas daqueles beneficiados com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, já que, diferente destes, o recorrente possui condenações criminais transitadas em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas e delito envolvendo arma de fogo, o que demonstra a existência de risco concreto de reiteração delitiva. O histórico criminal do recorrente, preso em flagrante, mais uma vez, em contexto indicativo de crime de associação criminosa e porte de arma de fogo, quando, em conjunto com outros nove acusados, planejava realizar ‘escolta’ de egressos do sistema penitenciário, evidencia, a um só tempo, relevante distinção fática em relação aos corréus primários, assim como justifica, de forma idônea, a decretação da prisão preventiva, conforme reiterado entendimento desta Corte Superior.’ (grifei) 
Ausente a necessária identidade da situação processual, nos termos exigidos pelo art. 580 do CPP, mostra-se incabível a pretendida extensão do mesmo tratamento processual assegurado ao corréu. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 1917-1930” (fls. 1-2, e-doc. 13).

10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).

11. Assentada pelas instâncias ordinárias a ausência de identidade fática entre a situação do paciente e a do corréu cuja prisão foi substituída por medidas cautelares diversas, incabível a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A concessão do pedido de extensão dos efeitos de decisão pressupõe a identidade de motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, ex vi do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023; HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022; HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017. (...)
6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 253.307-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 
1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 
2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão